Tribunal: TJSP
Processo: 1530714-58.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAJORANTES CONSIDERADAS NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO CRIME TENTADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAJORANTES CONSIDERADAS NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO CRIME TENTADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os apelantes por crime de roubo duplamente majorado, na forma tentada, conforme o artigo 157, § 2o, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. As penas foram fixadas em 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão para F., e 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão para K., ambas em regime inicial fechado. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões centrais em discussão: (i) definir a suficiência dos elementos probatórios para sustentar a condenação pelo crime de roubo tentado; (ii) saber acerca da adequação da dosimetria, especialmente com relação à valoração das majorantes na primeira fase da pena; e (iii) confirmar o cabimento da imposição do regime inicial fechado, mesmo para a ré primária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais e outros elementos de prova, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais, especialmente quando a narrativa é firme e consistente, sem contradições.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, confirmando as declarações da vítima e relatando a apreensão dos instrumentos do crime [tesoura e barra de ferro], corroboram autoria delitiva e se mostram idôneos e suficientes para a condenação, notadamente quando colhidos sob o crivo do contraditório.
A valoração do emprego de arma branca na primeira etapa da dosimetria, devido à ausência de sua consideração na terceira fase, encontra respaldo no princípio da individualização da pena e está de acordo com a jurisprudência, habilitando a exasperação das penas-base.
A aplicação da minorante do crime tentado, com redução por fração mínima, é adequada devido ao substancial avanço do iter criminis, tanto mais quando confirmada a agressão física contra a vítima.
O regime inicial fechado é justificado em razão da gravidade concreta do crime, o qual envolveu violência física e ameaça com arma branca, além do fato de F. ser reincidente. Ainda que Karen seja primária, as circunstâncias do crime recomendam o regime mais severo, conforme o artigo 33, § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios consistentes, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais. A valoração de majorantes na primeira fase da dosimetria, em caso de não aplicação na terceira fase, é admissível e atende ao princípio da individualização da pena. A imposição de regime inicial fechado é adequada quando as circunstâncias do crime indicam uma maior gravidade do contexto, mesmo para réu primário."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, incisos II e VII; art. 14, II; art. 33, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018; STJ, AgRg no HC n. 463.434/MT, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020; STJ, AgRg no HC n. 760.131/SP, relator Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023.